Tribunal: CARF
Processo: 13909.000178/99-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13909.000178/99-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.377 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 30/06/1989 a 30/03/1990
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE
DECISÃO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS
NA
DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do
contribuinte, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à
aplicação da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos,
esta é matéria de ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder
Judiciário quanto pela Administração Tributária.
Na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovado pela Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal, de
02/07/2007, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ
(Recurso Especial no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos
recursos repetitivos), ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o do
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000178/99-55
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 10/01/2019, em
face do deferimento parcial de pedido de restituição, formalizado em 30/06/1999,
correspondente a valores recolhidos no período de 19/10/1988 a 09/03/1990, a título de
cota de contribuições devidas ao IBC nas exportações de café.
Conforme despacho decisório de 07/12/2018 (fls. 1191/1195), inicialmente o pedido foi
julgado improcedente pela DRF em Londrina, tendo essa decisão sido mantida pela DRJ
em Curitiba. Posteriormente, com a interposição de recurso voluntário, a decisão foi
revertida, em parte, para deferir o direito à restituição dos valores recolhidos entre
30/06/1989 a 30/03/1990 (fls. 1033/1037). Em decorrência, o processo foi encaminhado
para a DRF em Londrina, que emitiu despacho decisório (fls. 1191/1195) reconhecendo,
em parte, o direito pleiteado (no montante, atualizado até 12/2018, de R$ 1.943.805,03
– fl. 1178/1184).
Cientificada do despacho de fls. 1191/1195, a contribuinte ingressou com a
manifestação de fls. 1207/1223 onde, após breve relato dos fatos, reclama do direito à
plena correção monetária do crédito.
Adicionalmente, diz que o cálculo foi efetuado com base na Norma de Execução
Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08/97 “em detrimento dos índices constantes do Manual
de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela
Resolução do Conselho da Justiça Federal no 561/2007.”
Transcreve a ementa do Resp no 1.112.524 e diz que, em razão do julgamento desse
recurso especial, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2601, de 2008.
Lembra que esse parecer foi aprovado por meio do Ato Declaratório PGFN no 10, de
2008, pelo Ministro da Fazenda e que em decorrência desse ato a Receita Federal deve
se abster de constituir créditos tributários “consubstanciados na utilização supostamente
indevida dos expurgos inflacionários nas compensações.”
Reforça que a Receita Federal está obrigada a observar o disposto em Ato Declaratório
aprovado pelo Ministro da Fazenda e salienta que o pleno do CARF já apreciou a
questão e já negou provimento a recurso extraordinário da Fazenda Nacional
“determinando-se expressamente a inclusão dos expurgos inflacionários mediante a
aplicação dos índices de correção constantes do Manual de Orientação de
Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal” (Ac. no 9900-00.297, Pleno da
CSRF, em 08/12/2011). Em apoio, transcreve ementa do Parecer NAGU/MF no 01/96,
salienta que tal parecer, que vincula a Administração, “ratificou o direito dos
contribuintes à aplicação dos expurgos inflacionários”. Insiste no direito à correção
monetária plena do seu crédito.
Ao final, afirma que a correção monetária plena “somente ocorrerá com a
recomposição dos expurgos inflacionários correspondentes aos índices de 42,72%
(jan/89),
10,14% (fev/89), 84,32% (mar/90), 44,80% (abr/90), 7,87% (maio/90), e 21,87%
(fev/91), bem como da taxa SELIC a partir de janeiro de 1996, conforme constam da
Resolução do Conselho da Justiça Federal no 561/2007, a qual aprovou o Manual de
Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.”
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

Consoante despacho de fl. 1237, em 11/02/2019 o processo foi encaminhado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/06/1989 a 30/03/1990
ATUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL.
A consideração dos chamados “expurgos inflacionários” na restituição decorrente de
pagamentos indevidos só é possível quando expressamente determinada em decisão
judicial transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ainda não foi cientificada do Acórdão recorrido, no entanto, acessou cópias
do processo administrativo em 12/08/2019, reputando essa data, por conservadorismo, como
ocorrência da intimação;
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 firmou-se no sentido de
que é devida a aplicação dos índices que mediram efetivamente a inflação, expurgando-se
aqueles constantes dos planos econômicos governamentais (o que não foi refletido na Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97), como fator de atualização monetária de
créditos tributários recolhidos indevidamente a serem compensados ou restituídos;
(iii)
o critério objetivo para determinação dos índices de correção monetária
aplicáveis ao indébito tributário, conforme a farta jurisprudência judicial e administrativa,
encontra-se na Resolução do Conselho da Justiça Federal no 561, de 02 de julho de 2007, a qual
aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal;
(iv)
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria em
julgamento submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, destacando que a plena correção
monetária com aplicação dos expurgos inflacionários, conforme Manual aprovado pela
Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, é matéria de ordem pública e deve ser
observada “independentemente do querer da Fazenda Nacional” (RESP 1.112.524 – DF);
(v)
a correção monetária do crédito deve, em atenção à pacífica jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do CARF, além do próprio posicionamento da Procuradoria da
Fazenda Nacional aprovado pelo Ministro da Fazenda, e da Advocacia Geral da União, ser
aplicada com base nos índices que reflitam a real inflação do período;
(vi)
o ato da PGFN que dispensa contestação e recurso em determinadas
matérias se caracteriza como uma das condições previstas no inciso II da redação original do art.
19 da Lei no 10.522/2002, e não como a vinculação pura e simples da RFB. Ou seja, a vinculação
da RFB se dava por força de lei, e não por ato da PGFN exclusivamente. O que ocorre é que a lei
condicionou a vinculação da RFB ao referido ato, a fim de unificar e dar certeza a esse órgão
quanto ao entendimento extraído das decisões do STF ou STJ;
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

(vii)
a própria Advocacia Geral da União, por meio do Parecer NAGU/MF no
01/96, ratificou o direito dos contribuintes à aplicação dos expurgos inflacionários ao indébito
tributário;
(viii) devidamente aprovado e publicado, o citado Parecer vincula a
Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, nos
termos do § 1.o do art. 40 da Lei Complementar no 73/1993;
(ix)
a CSRF, em recente decisão, expressamente refutou a tese da d. DRJ sobre
a necessidade de que deveria ter decisão judicial em seu favor para aplicação dos expurgos
inflacionários; e
(x)
não prevalece o entendimento de que a Recorrente dependeria de decisão
judicial para ter corrido seu crédito em termos reconhecidamente inerentes ao próprio direito
creditório.
Cientificada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 23/03/2020 (e-
fls. 1279) a Recorrente peticionou nos autos, em 27/03/2020 reiterando as razões recursais (e-fls.
1282/1284).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, a decisão vergastada julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que a consideração dos chamados “expurgos inflacionários” na
restituição decorrente de pagamentos indevidos só é possível quando expressamente determinada
em decisão judicial transitada em julgado.
No caso concreto, merece provimento o pleito recursal.
A questão se resolve pela aplicação da jurisprudência dominante no CARF em
relação ao tema, ou seja, ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à
aplicação da correção monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de
ordem pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária, com a aplicação do decidido no RESP no 1.112.524/DF, submetido ao rito dos
recursos repetitivos.
Neste sentido foi a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF em processo cujo voto vencedor foi de incumbência do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, cuja ementa a seguir se reproduz:
“Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários – IOF
Exercício: 1980
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

JUDICIAL.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Nas ações relativas ao reconhecimento de indébitos tributários a favor do contribuinte,
ainda que não exista, nas decisões judiciais, a menção expressa à aplicação da correção
monetária e dos expurgos inflacionários sobre repetidos, esta é matéria de ordem
pública e deve ser observada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração
Tributária. Aplicável o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do entendimento do STJ (Recurso Especial no
1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux). Aplicação do artigo 62-A do RICARF.” (Processo
no 13816.000672/99-86; Acórdão no 9303-008.543; Relator Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos; Redator designado Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de
14/05/2019)
Do voto condutor vencedor, o qual adotou os fundamentos de outro processo de
da relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza transcrevo:
“Trata-se de matéria já bastante discutida no âmbito desta turma de julgamento, de
forma que adoto o entendimento exarado no acórdão no 9303-005100, de 16/05/2017, da
relatoria do ilustre conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, abaixo transcrito:
(...)
Enquanto, no acórdão recorrido, entendeu-se que, não sendo objeto de discussão
judicial em processo transitado em julgado, não se deve aplicar, por não integrar a
coisa julgada, o entendimento reiterado do Judiciário em relação aos expurgos
inflacionários, no primeiro paradigma concluiu-se que, a partir da edição do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, é cabível a aplicação, nos pedidos de
restituição/compensação na via administrativa, independentemente de menção
expressa na decisão judicial, dos índices de atualização monetária (expurgos
inflacionários) previstos na Resolução IV 561 do Conselho da Justiça Federal.
A divergência, portanto, é manifesta.
E deve ser resolvida em desfavor da Recorrente.
Primeiramente, sabe-se já estar pacificado no Poder Judiciário que a correção
monetária é matéria de ordem pública, de forma que, implicitamente, integra o
pedido formulado pelo autor da demanda, tal como comprova a seguinte ementa de
acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, em decisão submetida à
sistemática dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI
COMPLEMENTAR
118/2005.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe
23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe
16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp
1.004.556/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe
15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007,
DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho,
Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)
(STJ, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fuz, REsp no 1112524/DF, DJe
30/09/2010.
Ademais, é matéria também pacífica, os índices de correção a serem aplicados na
repetição do indébito tributário objeto de decisão judicial são os constantes na
Tabela Única da Justiça Federal. Os motivos de sua aplicação encontram-se bem
delineados no voto condutor do Acórdão 9303004.202, de 07 de julho de 2016,
relatado, nesta mesma Turma, pela il. Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
razão pela qual passamos a adotá-lo como razão de decidir:
Em virtude das decisões prolatadas no AgRg no RESP 935594/SP (DJ
23.04.2008); EDcl no REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp
912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007), foi
pacificado o entendimento de que na repetição de indébito tributário, a
correção monetária será calculada segundo os índices indicados para os
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n.o 561 do Conselho
da Justiça Federal.
Cumpre destacar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através do
Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601/2008 foi dispensada de interpor recursos nas
ações que requeiram a inclusão dos índices expurgados de planos
econômicos para atualização dos créditos tributários, conforme ementa e
conclusão abaixo transcritas (grifos meus):
"PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 Tributário. Correção Monetária.
Inclusão de índices expurgados de planos econômicos para atualização dos
créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a
não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
I O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover,
com base no inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, e no
Decreto n.o 2.346, de 10.10.1997, a dispensa de interposição de recursos ou
requerimento de desistência dos já interpostos, com relação às decisões
judiciais que entendem pela inclusão dos índices expurgados de planos
econômicos no cálculo da correção monetária de valores recolhidos
indevidamente a serem compensados ou restituídos.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

2. Tal Parecer, em face da alteração trazida pela Lei no 11.033, de 2004, à
Lei no 10.522/2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de
contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional sobre a matéria.
3. Este estudo é feito em razão da existência de decisões reiteradas no
Superior Tribunal de Justiça –STJ, no sentido de que é devida a aplicação
dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais, como fator de atualização monetária de débitos judiciais.
II
4. O entendimento reiteradamente invocado pela Fazenda Nacional em sua
defesa sempre foi no sentido de ser descabida a aplicação dos índices
expurgados para fins de correção monetária de valores recolhidos
indevidamente a serem compensados ou restituídos, somente sendo possível,
para este fim, a aplicação dos índices legalmente estatuídos.
5. Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido
pacificado no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que devem ser
incluídos, para cálculo da correção monetária de débitos judiciais, os
percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos
planos governamentais, sendo esta incidência decorrente de lei (Lei
6.899/81), pelo que se faz desnecessária a expressa menção no pedido
formulado em juízo, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção
monetária, firmou-se orientação no sentido de que os índices a serem
aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são os
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.
561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a saber:
(...)"Por fim, em vista a aprovação do parecer acima, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório n.o 10/2008 determina
que é cabível a aplicação dos expurgos inflacionários constantes na Tabela
Única da Justiça Federal aprovada pela Resolução n.o 561, de 02/07/2007,
do Conselho da Justiça Federal, senão vejamos:
“ATO DECLARATÓRIO No 10, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2008 O
PROCURADORGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art.
19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art.
5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601/2008, desta Procuradoria –Geral
da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: “nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é
devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a
aplicação dos índices de inflação expurgados pelo planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de
2007.”
Portanto, cotejando os atos normativos acima transcritos, é possível afirmar
que os índices a serem aplicados na compensação ou repetição do indébito
tributário são os constantes na Tabela Única da Justiça Federal. (g.n.)
Ante o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso especial e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(...)
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo CARF, de acordo com outros
precedentes adiante transcritos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561, de 2007.” (Processo no 13807.008155/2001-40; Acórdão no 9303-
010.494; Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de 18/06/2020)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/09/1990
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.” (Processo no 10783.000748/98-00; Acórdão no 9303-009.834;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 10/12/2019)

“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 11/10/1988 a 03/01/1990
QUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
AO
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ – IBC
Na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento
sufragado nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Ministro Luiz Fux) e
1.012.903/RS (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o do RICARF/2015. A partir de janeiro de 1996,
com a extinção da correção monetária, a restituição do indébito tributário passou a ser
acrescida somente dos juros equivalentes á taxa SELIC, acumulada mensalmente até o
mês anterior ao da efetivação da restituição, e da taxa de 1% relativamente ao mês em
que esta for efetuada.” (Processo no 13909.000177/99-92; Acórdão no 3301-009.400;
Relator Conselheiro Ari Vendramini; sessão de 14/12/2020)
Assim, na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do
Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça - STJ (Recurso Especial no 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.377 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000178/99-55

recursos repetitivos) e em observância ao contido no artigo 62-A do RICARF aos períodos
aplicáveis ao caso concreto.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital